Tribunal: TJMT
Processo: 1046215-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046215-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), W. G. A. S. - CPF: 085.267.161-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA DE ADOLESCENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Colíder contra decisão que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, deferiu tutela de urgência para determinar, solidariamente ao Estado de Mato Grosso, o fornecimento de vaga para internação psiquiátrica compulsória de adolescente com transtorno de conduta, em regime integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento da obrigação de fornecer internação psiquiátrica compulsória deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, em razão da natureza de média e alta complexidade do serviço, ou se deve permanecer a execução solidária indistinta entre os entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela prestação de serviços de saúde, conforme a Constituição Federal e a tese fixada no Tema 793 do STF, garantindo ao cidadão a exigibilidade da prestação perante qualquer deles.

4. O direcionamento do cumprimento da obrigação pelo Poder Judiciário constitui medida de racionalização do sistema, devendo observar as regras de repartição de competências do SUS, sem afastar a solidariedade.

5. A internação psiquiátrica compulsória, por envolver tratamento especializado e de elevado custo, insere-se no âmbito da média e alta complexidade, cuja execução e financiamento incumbem, em regra, ao ente estadual.

6. A manutenção da solidariedade não impede o redirecionamento da obrigação ao ente responsável primário, permanecendo o Município como responsável subsidiário em caso de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde é solidária, permitindo ao cidadão exigir a obrigação de qualquer deles. 2. O Poder Judiciário pode direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, sem afastar a solidariedade. 3. O fornecimento de internação psiquiátrica compulsória, por se tratar de serviço de média e alta complexidade, constitui atribuição primária do Estado, cabendo ao Município atuação subsidiária.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/90; Lei n. 10.216/2001;

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito ativo interposto pelo Município
d
e Colíder contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder nos autos da Ação Civil Pública n
.
1002331-54.2025.8.11.0009. A demanda originária foi ajuizada pelo Ministério Público
d
o Estado
d
e Mato Grosso, atuando em prol d
e
adolescente, figurando no polo passivo, além do Município agravante, o Estado
d
e Mato Grosso.

Na petição inicial da ação originária
(Id de origem 213369459)
, o Ministério Público relatou que o adolescente foi diagnosticado com
t
ranstorno de
c
onduta, apresentando quadro de agressividade, agitação psicomotora e riscos à sua integridade e à de terceiros. Fundamentou o pedido na urgência da internação psiquiátrica em regime integral para estabilização clínica e controle medicamentoso, sustentando que a omissão dos entes públicos violava o direito fundamental à saúde e à vida, conforme preceitos constitucionais e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Requereu, assim, a internação compulsória imediata do
adolescente
.

O Juízo
de primeiro grau
deferiu o pedido de tutela de urgência
(Id 337220390)
, determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Colíder fornecessem, no prazo de 10 dias, vaga em estabelecimento especializado para a internação compulsória, sob pena de medidas coercitivas. A decisão fundamentou-se na responsabilidade solidária dos entes federados e na comprovação da urgência pelo laudo médico, consignando que a obrigação deveria ser cumprida de forma solidária, sem prejuízo de eventual direito de regresso.

Irresignado, o Município de Colíder interpôs
es
te recurso
(Id 337220388)
alegando, em síntese, que a internação compulsória é procedimento de alta complexidade e elevado custo, cuja responsabilidade, segundo as normas do SUS e a Lei 10.216/2001, recai sobre o Estado de Mato Grosso. Invocou o Tema 793 do STF para pleitear o direcionamento integral da obrigação ao ente estadual, apresentando dados orçamentários para demonstrar que o custeio de tais medidas compromete severamente as finanças municipais e a manutenção da atenção básica à saúde. Requereu a concessão de efeito ativo para redirecionar a obrigação ao Estado.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido
(Id 337710859)
, para determinar que o cumprimento da obrigação de custear a internação fosse direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município em caso de descumprimento, com fulcro no Tema 793 do STF.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões
(Id 345914379)
sustentando que a solidariedade não permite a sua exclusão ou o direcionamento exclusivo, defendendo que todos os municípios mato-grossenses aderiram ao modelo de Gestão Plena, recebendo repasses financeiros para gerir serviços de média e alta complexidade. Alegou que a condenação direta do Estado implicaria em duplo pagamento.

O Ministério Público, em suas contrarrazões
(Id 350701857)
, pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que a responsabilidade solidária permite que qualquer dos entes seja compelido ao cumprimento, sendo o direcionamento administrativo uma questão de lide secundária.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do agravo
(Id 359458376)
. Sustentou que o direito à saúde é dever comum dos entes e que a solidariedade ratificada pelo STF no Tema 793 garante que o cidadão possa exigir a prestação de qualquer um deles, não sendo o direcionamento uma obrigação imposta, mas uma faculdade do magistrado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside em definir se a obrigação de fornecer internação compulsória a adolescente com transtorno mental deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, em virtude da complexidade do serviço, ou se deve ser mantida a execução solidária imediata e indistinta contra o Município, conforme decidido na origem.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Embargos de Declaração no RE 855.178 (Tema 793), fixou tese que pacifica a questão:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Diferente do que sugere o Estado e a PGJ, o direcionamento não é uma mera faculdade desprovida de critérios
,
é um comando voltado à otimização do sistema. É fundamental esclarecer que o direcionamento não implica na exclusão de qualquer ente do polo passivo. A solidariedade processual permanece íntegra para fins de garantia do cidadão, mas a execução deve respeitar quem detém a competência administrativa primária. Assim, o ente não responsável pelo cumprimento primário continua solidariamente responsável, mas apenas em caráter subsidiário/sucessivo, caso o responsável principal descumpra a ordem.

O SUS é estruturado em níveis de complexidade
. A b
aixa
c
omplexidade
, também chamada de
Atenção Básica
, e

d
e responsabilidade municipal, engloba consultas ambulatoriais, vacinação e cur
ativos
.
A m
édia
c
omplexidade
envolve

s
erviços especializados, como exames de imagem e cirurgias eletivas.
Já a a
lta
c
omplexidade
trata de p
rocedimentos de alto custo e tecnologia, como oncologia, neurocirurgia e internações psiquiátricas prolongadas/compulsórias.

No caso em tela, não há controvérsia de que a internação compulsória para tratamento de transtorno de conduta e estabilização psiquiátrica em regime integral enquadra-se na
média ou

a
lta
c
omplexidade, cuja execução e financiamento são, por regra geral, atribuídos ao Estado e à União.

O Estado de Mato Grosso alega, de forma genérica, que os municípios aderiram ao modelo de Gestão Plena e que a determinação judicial geraria ônus duplo. Todavia, o Estado não colacionou provas específicas desta adesão irrestrita
de todos os Municípios
.

Em diligência para sanar a dúvida sobre a pactuação administrativa, este Juízo localizou a Resolução CIB n. 038, de 6
.
2
.
2026, da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

A CIB é o foro de negociação entre Estado e Municípios para operacionalizar o SUS. Referida resolução aprovou um cofinanciamento excepcional de R$ 500.000,00 para o Município de Colíder destinado à manutenção e qualificação dos serviços de média e alta complexidade.

Ocorre que tal fato não afasta a responsabilidade do Estado pelos seguintes motivos
. Primeiro, n
ão há garantia de que tal recurso ainda esteja disponível ou que seja suficiente para custear internações compulsórias, que possuem prazo indeterminado e custo elevad
o
.
Ademais, e
mbora a resolução mencione média e alta complexidade, ela não especifica o serviço de internação compulsória psiquiátrica.

A especificidade do direcionamento de recursos municipais costuma aparecer em outras normas, como
por exemplo
a Resolução CIB n. 96, de 5
.
3
.
2026, que destinou verba especificamente para o Pronto Atendimento Municipal de Colíder.

Assim, à luz da descentralização e hierarquização, e comprovado que o tratamento solicitado transborda a competência da atenção básica municipal, o direcionamento do cumprimento inicial deve ser feito ao Estado de Mato Grosso.

Portanto, mantendo a orientação firmada na decisão liminar deste agravo, a decisão de primeiro grau merece reforma apenas para adequar o cumprimento da ordem ao Tema 793 do STF.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para reformar
parcialmente
a decisão agravada e determinar que o cumprimento inicial da obrigação de fornecer a vaga e custear a internação compulsória d
o

adolescente
seja de responsabilidade do Estado
d
e Mato Grosso, mantida a responsabilidade subsidiária em caso de descumprimento do Município
d
e Colíder.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026